Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708995-66.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO ANDRADE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO ALVES SOUSA, MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, MARIA DO SOCORRO BARBOSA NERES, MARIA DO SOCORRO BRITO TEIXEIRA, MARIA DO SOCORRO CASSEMIRO ALVES, MARIA DO SOCORRO BEZERRA CAVALCANTI, MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO C DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO S. GOMES DO NASCIMENTO e OUTROS contra o v. acórdão exarado sob o ID 42251697, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação das embargantes que tinha o objetivo de afastar a prescrição e admitir o cumprimento de sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42828988, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 às 12:12:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora